Tribunal: STF
Processo: RE 404781
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Tributário. Processo administrativo-fiscal. Perdimento de bens. 3. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 4. Necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice do enunciado da Súmula 279. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.